Tribunal: STF
Processo: RHC 59490
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-19
Data de publicação: 1981-12-19

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
ALEGAÇÃO DE MENORIDADE, AO TEMPO DO CRIME, NÃO COMPROVADA.
ADEMAIS, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA,
HOUVE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO: A DECISÃO DE PRONUNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.